Tribunal: TJDFT
Processo: 0006094-43.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÕES DISTINTAS QUE TRATAM DE FATOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR VULTOSO. DOSIMETRIA DA PENA

1. Não se verifica a identidade entre ações penais quando a denúncia descreve condutas distintas.

2. Não há que se aplicar o princípio da insignificância quando vultoso o prejuízo financeiro sofrido pela vítima.

3. De acordo com a jurisprudência majoritária, na primeira fase da dosimetria a pena deve ser acrescida em 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.